Tribunal: TJSP
Processo: 1011176-32.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência, para declarar abusividade da cobrança a título de seguro, tarifa de cadastro, despesas do emitente e tarifa de avaliação. Recurso da parte ré. Seguro prestamista. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras.

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência, para declarar abusividade da cobrança a título de seguro, tarifa de cadastro, despesas do emitente e tarifa de avaliação. Recurso da parte ré. Seguro prestamista. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras. Tarifa de Avaliação de Bem. REsp. 1.578.553/SP. Cobrança válida desde que os serviços remunerados tenham sido efetivamente prestados. Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo. Abusividade constatada. Despesas do Emitente. Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, sob a denominação de 'despesas do emitente'- REsp. 1.578.553/SP. No caso vertente, contudo, não houve apresentação pelo réu de prova da inclusão do gravame, ônus que lhe competia. Abusividade configurada. Tarifa de Cadastro. Inconformismo da ré justificado. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS. Abusividade não verificada – Cobrança permitida. Sentença reformada, neste aspecto.
Recurso provido em parte.